Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706411-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Daniel Oliveira de Azevedo e outros pretendem obter a reforma de auto de imissão de posse da Sala no 715, situada no 7o andar do Edifício Anhanguera, juntados aos autos de origem em 1o/5/23 (diligência de ID n. 157135532 dos autos de referência). No despacho de ID no 59009041, foi determinada a intimação dos recorrentes para se manifestarem sobre o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O ato praticado no feito de origem sequer ostenta a natureza de ato judicial, por não corresponder a sentença, decisão interlocutória ou despacho proferido pelo juiz. Cuida-se, ao invés, de ato praticado por auxiliar do juízo (oficial de justiça), em observância ao disposto no art. 154, do CPC, e em cumprimento a determinação precedente exarada pelo ilustre magistrado processante na decisão de ID no 150441428, proferida em 25/2/23. Disso sobra a conclusão de que o presente recurso é manifestamente inadmissível, por não ter por como objetivo a reforma de decisão interlocutória. Cabe destacar que, ainda fosse diferente, ou seja, que se considerasse que o agravo de instrumento se volta, em verdade, contra a decisão de ID no 150441428, que determinou a expedição do mandado de imissão de posse, ainda assim o presente recurso seria inadmissível, ante evidente intempestividade. Com efeito, opostos sucessivos embargos de declaração contra tal decisum, os referidos embargos foram rejeitados por meio da decisão de ID no 152169538, publicada no DJE em 15/3/23, como deixa ver a consulta aos autos de referência (ID no 152382022). Por outro lado, ainda que os agravantes tenham oposto novos embargos de declaração, tal recurso não foi conhecido pela decisão de ID no 154115440, ante declarada inadmissibilidade, tendo o ilustre magistrado singular pronunciado, nessa oportunidade, a preclusão do tema objeto do decisum de ID no 152169538. Ressalte-se que, mesmo que se considerasse que o prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento voltado contra a decisão que determinou a imissão de posse do arrematante do citado imóvel só teria se iniciado com a publicação da decisão de ID no 154115440, ainda assim o recurso seria intempestivo. De fato, como se verifica da certidão de ID no 154440192, os agravantes foram intimados do referido ato judicial em 31/3/23, enquanto o presente agravo de instrumento só veio a ser interposto em 21/2/24, quando, como é certo, há muito havia se exaurido o prazo recursal. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator